Tribunal: TJBA
Processo: 8128872-44.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8128872-44.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: DIVALMIRA TAVARES DE OLIVEIRA DE BRITO Advogado(s): Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS NA MESMA LIDE. ESGOTAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 494 E 505 DO CPC. SEGUNDA SENTENÇA JURIDICAMENTE INEXISTENTE. ERROR IN PROCEDENDO. CASSAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que extinguiu execução fiscal ajuizada, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Consta dos autos que já havia sido anteriormente proferida sentença terminativa extinguindo o processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos processuais, decisão que transitou em julgado após renúncia expressa ao prazo recursal pelo ente municipal. Apesar disso, o Juízo singular deu prosseguimento ao feito em razão de peticionamentos posteriores relativos a parcelamento administrativo e proferiu nova sentença extintiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prolação de segunda sentença em processo já extinto por decisão transitada em julgado viola os arts. 494 e 505 do Código de Processo Civil; e (ii) estabelecer se a segunda sentença proferida após o esgotamento da jurisdição deve ser cassada de ofício por configurar error in procedendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A publicação da sentença exaure a atividade jurisdicional do magistrado, sendo admissível sua alteração apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 494 do Código de Processo Civil. 4. O art. 505 do Código de Processo Civil veda ao juiz decidir novamente questões já apreciadas na mesma lide, ressalvadas apenas as hipóteses excepcionais previstas em lei. 5. A primeira sentença extintiva transitou em julgado após manifestação expressa do Município renunciando ao prazo recursal, o que encerrou definitivamente a atividade jurisdicional de primeiro grau. 6. O prosseguimento indevido do feito e a prolação de nova sentença após o trânsito em julgado configuram violação ao princípio da inalterabilidade da sentença e caracterizam error in procedendo. 7. A segunda sentença proferida após o esgotamento da jurisdição é nula de pleno direito e juridicamente inexistente, impondo-se sua cassação de ofício, bem como a invalidação dos atos subsequentes. IV. DISPOSITIVO 8. Sentença cassada de ofício. Recurso prejudicado ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso para, de ofício, declarar a inexistência da sentença de Id. 106628593, restando PREJUDICADA a análise da apelação, nos termos do voto do relator.